Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA DO ART. 523, §1o, CPC. CESSÃO DO CRÉDITO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 486 DO C. STJ. ÚNICO IMÓVEL. LOCAÇÃO EM PROVEITO DA SUBSISTÊNCIA OU DA MORADIA FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA.
1. A cessão de crédito, no curso do cumprimento de sentença, não tem o condão de afastar a condenação nos encargos do art. 523, §1o do CPC, porque ausente o de cumprimento voluntário da obrigação.
2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
3. Os bens do devedor respondem pelas dívidas por ele assumidas e não adimplidas, a teor do art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15, todavia, há exceções criadas por lei, para que certos bens sejam imunes ao alcance do credor, como a instituição do bem de família.
4. A caracterização do bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família ou que a renda obtida com a locação se reverta para a subsistência ou a moradia da família. Súmula 486, do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. O entendimento adotado esta Corte é de que para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o devedor deve demonstrar, de forma efetiva, a utilização do valor revertido com a locação do imóvel objeto de penhora, para a sua moradia ou subsistência de sua família, o que não ocorreu no caso em concreto. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido desprovido.